Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-12.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Pactuação muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Configuração de onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros à média de mercado vigente à época das contratações. Restituição de valores pagos a maior. Repetição simples para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Pactuação muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Configuração de onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros à média de mercado vigente à época das contratações. Restituição de valores pagos a maior. Repetição simples para pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores, conforme modulação do Tema 929 do STJ. Inexistência de dano moral indenizável. Parcial provimento do recurso para adequação dos encargos financeiros e restituição dos valores pagos indevidamente. Readequação dos honorários advocatícios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.